Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701502-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHNY SOARES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ação de conhecimento no 0708487-86.2023.8.07.0018), que indeferiu o pedido de no sentido de determinar a análise do documento de experiência apresentado para o concurso de Conselheiro Tutelar (ID 49535875): “(...) Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por JOHNY SOARES DE ALMEIDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, tendo por objeto a o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 300 do CPC/2015, no sentido de determinar a análise do documento de experiência, pontuando o mesmo, e assim classificando o requerente para próxima etapa do concurso (convocação para fotos). DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. A parte alega ter feito concurso para o cargo de CONSELHEIRO TUTELAR – Sol Nascente/Pôr do Sol - RA XXXII e que foi aprovado na prova objetiva sendo convocado para a fase de apresentação de documentação. Aduz que apresentou a documentação necessária e que ainda assim teria sido desclassificado com base no descumprimento do requisito constante do 12.1, item 7 da tabela do Edital por não apresentar a Ata da atual Diretoria da Associação de Moradores para a qual prestou serviços voluntários. Entende o autor que que o referido indeferimento, não se deu em decorrência de suspeita com relação à sua autenticidade ou veracidade, mas tão somente por não estar acompanhado de ATA, o que, a ser ver, configuraria obrigatoriedade obsoleta e desnecessária, haja vista que documento então apresentado foi reconhecido perante tabelião, constituído de fé pública. Todavia, nota-se que, em que pese o requerente ter apresentado a Declaração comprobatória do período trabalhado junto à Associação de Moradores, o Edital, de fato, previa a necessidade da apresentação da ATA da atual Diretoria. No caso em comento tem-se a necessidade de se observar o princípio de vinculação ao Edital, o qual impõe que o edital seja considerado como a lei interna do concurso público, vinculando os candidatos e a Administração Pública, assegurando a segurança jurídica. Há que se ponderar que a mitigação de tal princípio, com base na aplicação do Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, requer a oitiva da parte contrária, o que impossibilita a aplicabilidade da antecipação tutela Inaudita Altera Pars. (...) Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência “. O agravante argumenta que a decisão merece ser reformada, visto que o requerente, ao preencher os requisitos para investidura do cargo de Conselheiro Tutelar - Sol Nascente/Pôr do Sol - RA XXXII, realizou a inscrição do concurso público, realizando as devidas etapas, como prova objetiva, com aprovação com Nota Excelente. Aduz que, após a aprovação, foi convocado para apresentação de documentação pertinente, em especial declaração de experiência na área com no mínimo 3 (três) anos. No entanto, teve a documentação indeferida, sob o fundamento de ausência de ata da atual diretoria. Pontua que o documento apresentado é autêntico e de boa-fé, e apto a surtir todos os efeitos legais, inclusive como fonte de comprovação de experiência. Requer, os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento da tutela antecipada, para que seja determinada a continuidade no concurso público, sem a necessidade de apresentação de Ata de nomeação de diretoria, e por fim, a convocação do autor para retirada de fotos e participação das eleições. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso reconhecendo o direito do autor para a etapa seguinte do concurso (ID 49535873). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. De plano, verifica-se que o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela implicaria esgotamento do objeto da ação (medida satisfativa), notadamente porque se determinaria continuidade do agravante no concurso público, sem a necessidade de apresentação dos documentos constantes do edital do certame. Além disso, não resultaria evidenciada, prima facie, a patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa, de sorte que urge o estabelecimento do efetivo contraditório à verificação dos motivos da Administração Pública. O edital de regência do certame prevê expressamente: que o candidato foi desclassificado com base no descumprimento do requisito constante do 12.1, item 7 da tabela do Edital por não apresentar a Ata da atual Diretoria da Associação de Moradores para a qual prestou serviços voluntários. E o agravante confirma que não apresentou o referido documento, buscando fazer crer que ele não seria necessário. Nessa quadra processual, impossível aferir a essencialidade material do referido documento, mas tão-somente a essencialidade formal. Avançar sobre a essencialidade material implica avançar sobre o mérito do ato administrativo, e isso exige, ao menos, o contraditório. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, necessária o exame da fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, oportunidade em que se poderá concluir pela legalidade (ou não) do procedimento administrativo, devido ao não comparecimento da candidata no prazo estipulado em específica convocação) e dos seus desdobramentos (critérios adotados, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da publicidade). INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 01 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito